Tribunal: TJSP
Processo: 9000390-18.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Execução penal – Unificação de penas pela continuidade delitiva – Roubos simples e majorados – Indeferimento – Pretendida reforma da r. decisão – Inadmissibilidade – Hipótese de reiteração criminosa – Crimes não cometidos em circunstâncias objetivas homogêneas, porquanto realizados contra vítimas distintas, sem o aproveitamento das mesmas relações e ocasiões ou com a utilização de oportunidades

Ementa:
Execução penal – Unificação de penas pela continuidade delitiva – Roubos simples e majorados – Indeferimento – Pretendida reforma da r. decisão – Inadmissibilidade – Hipótese de reiteração criminosa – Crimes não cometidos em circunstâncias objetivas homogêneas, porquanto realizados contra vítimas distintas, sem o aproveitamento das mesmas relações e ocasiões ou com a utilização de oportunidades nascidas da primitiva situação – Delitos derivados de desígnios autônomos – Mera reiteração criminosa. Agravo não provido.